Tribunal: TJMT
Processo: 1019670-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019670-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), VANDER FERNANDES - CPF: 505.502.681-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ELISA CERENA CARVALHO registrado(a) civilmente como ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REALIZADO PELO AGRAVANTE PARA CESSAR OS DESCONTOS REALIZADOS PELA AGRAVADA EM SUA PRODUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – COBRANÇA PARTICULAR DE CONSULTA DOS CONVENIADOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDER FERNANDES, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão de Id. n.o 57796485, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Cobrança Indevida e Danos Morais n.o 1013470-77.2020.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela urgência realizado pela recorrente para determinar à requerida que se abstenha de efetuar os descontos dos valores que tem direito a receber pela prestação de serviço como médico, fora dos dias e horários que atende usuários da requerida e que se abstenha de emitir boletos bancários no mesmo sentido.

Em suas razões, o recorrente informa que atua como médico reumatologista há 22 anos e desde o ano de 1996 tornou-se médico cooperado da cooperativa recorrida. Relata que, em 30.01.2019, encaminhou um e-mail à agravada informando que devido às suas atividades acadêmicas e concursos públicos, teria que diminuir seu tempo de trabalho dedicado aos usuários da cooperativa, para tanto, informou a esta que passaria atender os usuários do sistema Unimed somente às sextas-feiras, no horários das 13:30 às 16:30. No entanto, em novembro/2019, ao acessar sua página de produção no sistema da cooperativa, se deparou com descontos realizados em sua produção, referente a reembolsos a clientes, nos valores de R$2.272,00 e R$1.523,36.

Sustenta que o Juízo
a quo
não expôs de forma clara e coerente os motivos de seu convencimento e assevera que os descontos realizados pela agravada foram apurados de modo unilateral, sem que pudesse oferecer qualquer defesa ou questionamento.

Destaca que possui dia da semana e horário pré-determinado para atender aos clientes da agravada, conforme determina o Estatuto da UNIMED Cuiabá - Seção III, Das Obrigações do cooperado, art. 10, inciso XI. Desse modo, se os pacientes optarem por atendimentos fora do horário e dia pré-determinados, não pode ser penalizado.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que a agravada se abstenha de efetuar os descontos que o cooperado tem direito a receber e de emitir boletos bancários com o mesmo objeto, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 58809052.

Contrarrazões de Id. n.o 58874996, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Juiz
a quo
prestou as informações de Id. n.o 65892498, salientando que o agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido liminar para determinar que a agravada se abstenha de efetuar os descontos dos valores que tem direito a receber pela prestação de serviço como médico, fora dos dias e horários que atende usuários da requerida, bem como se abstenha de emitir boletos bancários no mesmo sentido.

O recorrente aduz, em síntese, que atua como médico cooperado da UNIMED Cuiabá e, em 30.01.2019, comunicou por e-mail que teria que diminuir seu tempo de trabalho dedicado aos usuários da cooperativa, passando a atendê-los somente às sextas-feiras, das 13:30 às 16:30. No entanto, em novembro/2019, ao acessar a sua página de produção no sistema da cooperativa, se deparou com descontos realizados em seu desfavor, referente a reembolsos a clientes.

Pontua que, a partir do comunicado, possui dia da semana e horário pré-determinados para atender aos clientes da agravada, de modo que, não pode ser penalizado por pacientes que optam por atendimentos fora desse período.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo, no entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária, não resta configurada a probabilidade do direito na medida antecipatória posto que,
conforme informado e comprovado pela empresa requerida, os descontos foram realizados em decorrência de cobranças indevidas a clientes da mesma, sendo um de seus direitos, descontar da produção do cooperado, quando for necessário ressarcir o beneficiário.
”
– Id. n.o 57796485.

Além disso, há na manifestação da cooperativa, de Id. n.o 57796483 pág. 145, informação de que houveram reclamações formalizadas expressamente por parte dos usuários do plano de saúde de que o recorrente possui a conduta de cobrar a primeira consulta de modo particular e as demais pelo plano, e que tal conduta foi registrada antes do comunicado enviado pelo médico/recorrente.

No doc. de Id. n.o 57796483 - pág. 159, há o registro de um atendimento realizado em 10.01.2019, por meio do qual é possível verificar que o médico recorrente lhe cobrou consulta no ano de 2018.

Desse modo, havendo indícios de que o recorrente agiu em desacordo com as normativas do plano de saúde, existindo, inclusive, procedimento administrativo instaurado para apuração dos fatos, não há como acolher o pedido de concessão da medida pleiteada.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021